Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700565-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA MACHADO LUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral formulado pela parte, nos termos do art. 4o, inciso IV da Portaria GPR 1029, de 2018, que regulamenta a implantação da Sessão Virtual no PJE, e da previsão do art. 110, inciso I, alínea a do Regimento Interno do TJDFT, que permite a sustentação oral em agravos de instrumento que versem sobre tutela provisória de urgência, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial ou telepresencial. Anote-se. Brasília, 10 de julho de 2020.